Tribunal: TJDFT
Processo: 0717689-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717689-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NAZARETH CLEMENTE DE OLIVEIRA, WENDELL CLEMENTE DE OLIVEIRA AGRAVADO: BIOCARDIOS INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA, LILIANA SAMPAIO COSTA MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA NAZARETH CLEMENTE DE OLIVEIRA E WENDELL CLEMENTE DE OLIVEIRA contra a decisão (id 26128502), integrada pelo julgamento dos embargos de declaração (id 26128504), proferida nos autos da ação ordinária (processo no 0004097-19.2015.8.07.0011), ajuizada em face de BIOCARDIOS INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA e LILIANA SAMPAIO COSTA MENDES, que nomeou o perito do juízo e determinou a intimação dele para se cadastrar, nos termos da Portaria GC 197/2016, no prazo de 15 dias, sob pena de não se efetivar a nomeação. Em suas razões, os agravantes asseveram o cabimento do presente recurso ao argumento de que a decisão agravada versa sobre tema vinculado ao mérito, com fulcro no inciso II do art. 1.015 do CPC. No mérito, sustentam, em suma, que a nomeação do perito sem oportunizar a sua manifestação e indicado de forma unilateral pelos réus/agravados, violou os princípios da isonomia processual, paridade das armas e ampla defesa e contraditório. Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se efeito suspensivo, para reformar a decisão agravada. Preparo regular (id 26128503). Após a interposição do recurso, os agravantes peticionaram requerendo a desistência em razão de erro e a manutenção do AGI idêntico de n° 0717690-97.2021.8.07.0000 (id 26128778). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, nada a prover no tocante a desistência deste recurso para manutenção do AGI de n° 0717690-97.2021.8.07.0000, posto que, à luz do princípio da unirrecorribilidade e instrumentalidade das formas, deve-se preservar o primeiro recurso interposto, e no caso foi ora analisado. Dito isso, de plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. Com efeito, de acordo com a legislação vigente, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são limitadas, em regra, ao rol disposto no artigo 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Na espécie, a decisão do juízo a quo, no ponto atacado pela parte recorrente, versa sobre nomeação de perito, hipótese não alcançada, em regra, pela previsão legal em referência para impugnação pela via do agravo de instrumento. Ademais, diversamente do sustentado pelos agravantes, tal decisum não se enquadra como de mérito do processo, posto que este guarda relação quando o juiz por decisão interlocutória põe termo em relação a um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles, a teor do art. 356 do CPC. Não se descuida ainda do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. Outrossim, o artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. A propósito, em idêntica direção já se manifestou esta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. O Código de Processo Civil de 2015 limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de Agravo de Instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão referente à nomeação de perito e ao indeferimento de suspensão do processo. II. Recurso não conhecido. (Acórdão 1274233, 07114676520208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/11/2020. )” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente no não cabimento, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora